Tribunal: STF
Processo: RE 1275330
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida pelo ministro Celso de Mello, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia. E, em assim o fazendo, julgo prejudicado o correspondente agravo interno; e passo à reapreciação do recurso extraordinário.



    A União formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que está assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR TIPO DIVERSO DA ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §3º, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO DESTINO DO VALOR DEVIDO. 



    Aduz, em caráter preliminar, ter havido negativa de prestação jurisdicional em razão da não apreciação, pela Corte de origem, de matérias arguidas pela recorrente nessa instância, o que vilipendiaria preceitos constitucionais. 



    Assevera, quanto ao mérito, que o acordão recorrido, ao não ter Em elaboração RE 1275330 AGR / PE assegurado a vinculação dos valores discutidos nos autos à política educacional, os quais se destinam ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, com vedação de destaque de honorários contratuais do correspondente precatório, viola disposições da Constituição Federal. 



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para que seja aplicada a TR na conta objeto da execução, bem como seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando-se assim a retenção de honorários advocatícios contratuais.”



     É o relatório. Decido.



     2. Observo que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da possibilidade ou não de destaque de verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais foi objeto de avaliação em regime de repercussão geral no RE 1.428.399, Tema n. 1.256. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS CONSTITUCIONAIS VINCULADOS. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ADPF 528/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



     1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 2 Em elaboração RE 1275330 AGR / PE 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Para além disso, quanto ao pedido referente à aplicação da TR como índice de correção monetária, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, o Plenário do Supremo, por ocasião do julgamento do RE 870.947 RG (Tema n. 810), da relatoria do ministro Luiz Fux, firmou a seguinte tese:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelos Temas ns. 1.256 e 810, ambos do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente